Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-64.2022.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000069-64.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição Tributária, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CAJUEIRO LTDA - ME - CNPJ: 07.608.403/0001-67 (APELADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), ELIO MOACIR KOZIOL - CPF: 955.360.609-10 (APELADO), MARLENE DE FATIMA BORGES - CPF: 880.751.929-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS – TABELA DA OAB – CARÁTER NÃO VINCULATIVO – ENTENDIMENTO DO STJ –
QUANTUM
– 05 (CINCO) URHs – INCOMPATIBILIDADE COM ESFORÇO EMPENHADO PELO PROFISSIONAL – REDUÇÃO – PROVIMENTO.

A tabela de honorários da OAB não vincula o Magistrado, na fixação da remuneração do Advogado Dativo, servindo apenas como referencial.

Merece retificação o valor arbitrado, em favor do Defensor Dativo, quando se constatar que a remuneração fixada não se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo profissional nomeado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos pela empresa Indústria e Comércio de Madeiras Cajueiro Ltda. e Outros, por meio de defensor dativo, julgou improcedente o pedido e arbitrou os honorários advocatícios em 5 (cinco) Unidades Referenciais de Honorários – URHs – ao advogado nomeado (id. 129309342, págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o valor fixado pelo Juízo singular, a título de honorários do advogado dativo, mostra-se desproporcional com o trabalho desenvolvido pelo causídico, pelo que, há necessidade de reforma da sentença.

Salienta que os Embargos foram opostos por negativa geral, em uma única peça e, por isso, requer o provimento do Apelo, para que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios arbitrados, em favor do advogado dativo.

A parte Recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 129309348, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de emitir parecer, por não visualizar interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 138982197, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos pela empresa Indústria e Comércio de Madeiras Cajueiro Ltda. e Outros, por meio de defensor dativo, julgou improcedente o pedido e arbitrou os honorários advocatícios em 5 (cinco) Unidades Referenciais de Honorários – URHs – ao advogado nomeado.

Colhe-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Indústria e Comércio de Madeiras Cajueiro Ltda. e os corresponsáveis Elio Moacir Koziol e Marlene de Fátima Borges, pleiteando o recebimento de R$ 47.206,10 (quarenta e sete mil, duzentos e seis reais e dez centavos), representados pela CDA n. 20151411 (id. 129309338, págs. 01/06).

Após a realização da citação por edital e a não manifestação da parte Executada, e a ausência de Defensor Público na Comarca de São José do Rio Claro, o Magistrado singular nomeou defensor dativo que opôs os Embargos à Execução, por negativa geral.

O Magistrado singular prolatou a sentença, julgando improcedente o pedido inicial e determinou, em favor do advogado nomeado, o pagamento de 05 (cinco) Unidades Referenciais de Honorários (URH). Veja-se:

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos presentes embargos.

(...).

Condeno
a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios ao curador especial nomeado, advogado Jair Kauffman, OAB/MT 17.421, verba honorária essa que fixo em 5 (cinco) URH, isto é, R$ 5.118,85 (cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), em consonância com o art. 22, § 1°, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei n° 8.096, de 4 de julho de 1994), e com o item 2.1 da Tabela XIV (Advocacia Fiscal) da Resolução n. 96/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso. Expeça-se certidão de crédito advocatício em prol da curadora especial, nos moldes da CNGC/MT.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O artigo 22, §1
o
, do Estatuto da OAB, deixa expresso que o advogado dativo tem direito aos honorários fixados pelo Juiz, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. Veja-se:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.
(Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, julgou o RESp n. 1665033/SC – Tema n. 984 –, no qual reconheceu que as tabelas de honorários, elaboradas, unilateralmente, pelos Conselhos Seccionais da OAB, não vinculam o Julgador, no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o Defensor Dativo, mas serve apenas de parâmetro para fixação. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL – JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL – SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING) – NECESSIDADE – VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB –
CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS – INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1
o
E 2
o
, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS – TESES FIXADAS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão – a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos.

(...)

10. A utilização da expressão "segundo tabela organizada", prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB, deve ser entendida como referencial, visto que não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada, como contraprestação de serviços prestados, fora das hipóteses legais de contratação pública.
Já a expressão "não podendo ser inferiores", contida no parágrafo segundo, objetiva resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios.

11. A contraprestação por esses serviços deve ser justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem perder de vista que o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto. O referido dispositivo estabelece alguns critérios para conferir maior objetividade à determinação dos honorários, considerando elementos como a complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a expertise do profissional em assuntos análogos. A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

12. Na mesma linha se encontram as diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional. As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda.

O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

13. Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa.

14. Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, como realçado pelo decisum, nos casos em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade.

15. Recurso parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas alhures.

16. Proposta a fixação das seguintes teses:
1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República. (REsp 1665033/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019). (Negritei).

Dessa forma, é evidente que o Julgador não está vinculado às tabelas de honorários, elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB, no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo.

Resta verificar, portanto, se o valor arbitrado pelo Magistrado sentenciante – 05 (cinco) Unidades Referenciais de Honorários (URHs) – remunera, ou não, adequadamente, o trabalho prestado pelo profissional nomeado.

A remuneração do Advogado Dativo, como sabido, não está vinculada ao valor da causa e, muito menos, ao seu resultado.

Não se trata de verba honorária sucumbencial, mas de pagamento pelos serviços profissionais prestados, em virtude de a Comarca não possuir Defensor Público.

Nessa quadra, considerando o trabalho realizado pelo Advogado Dativo, tenho que o
quantum
arbitrado deve ser reduzido, já que a petição dos Embargos fora por negativa geral, não exigindo muito esforço do profissional.

Não desconheço que a nobre advogado estudou o processo, elaborou a petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal e efetuou o seu protocolo, porém o valor arbitrado não se mostra razoável e proporcional ao trabalho por ele desenvolvido.

Diante de tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nestas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir a verba honorária, fixada em favor do advogado dativo, ao valor correspondente a 03 (três) Unidades Referenciais de Honorários (URHs).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023